Tribunal: TJBA
Processo: 8036751-63.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8036751-63.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: FERNANDO DE JESUS CONCEIÇÃO

Advogado(s):

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA NATUREZA HEDIONDA DO DELITO E REQUERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. INDISCUTÍVEL HEDIONDEZ DA CONDUTA TÍPICA PREVISTA PELO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, INCISO XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 2º,
CAPUT
, DA LEI Nº 8.072/90 E 112 E INCISOS, DA LEI Nº 7.210/84. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.
Cuidam os autos de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por Francisco de Jesus Conceição, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Execuções da Comarca de Salvador, que indeferiu o pedido de afastamento o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas

2.
Inconformado com tal decisão, pleiteia o ora Insurgente, em suas razões, que seja descaracterizada a hediondez da conduta típica inserta no Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, realizando-se, por consequência, a retificação do atestado de pena para fins de novo cálculo concernente à progressão do regime prisional. Invoca o Irresignado, em seu favor, o princípio da legalidade, posto que, no seu entendimento, “o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins não foi categorizado como hediondo pela Constituição”, pugnando pelo provimento do Agravo

3.
Ao se manifestar pelo improvimento do Recurso, o Ministério Público Estadual consigna que o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06, é equiparado a hediondo, salientando, nessa senda, restar afastada qualquer dúvida quanto ao tema

4.
A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer, igualmente pronunciou-se pelo improvimento do Agravo, asseverando que a alteração legislativa trazida pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019) não trouxe consigo
novatio legis in mellius
sobre a natureza do delito de tráfico de drogas. Conclui o
Parquet
, em sede de Opinativo, ser pacífica a orientação jurisprudencial acerca da natureza hedionda do referido crime.

5.
Com efeito, a Lei nº 8.072/90, em seu Art. 2º,
caput
, classifica os crimes
hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo
no mesmo patamar, ao afirmar que tais delitos são insuscetíveis de anistia, graça, fiança e indulto, reproduzindo o teor do Art. 5º, inciso XLIII, da Carta Magna de 1988.

6.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência uníssona, ao tratar de casos envolvendo a nova redação da Lei de Execuções Penais advinda do “Pacote Anticrime”, no sentido de qualificar o crime de tráfico como “delito hediondo” (AgRg no REsp 1905656/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021) ou “equiparado a hediondo” (AgRg no HC 636.197/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o
Agravo de Execução Penal
nº
8036751-63.2022
.8.05.000
0
, tendo como
A
grava
nte
,
Francisco de Jesus Conceição

e, como
A
gravado
,
o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª
Turma Julgadora da
Segunda Câmara C
rimina
l
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
,

em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Nartir Dantas Weber

Relatora

AC11